Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015598-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE: ROMULO DA SILVA CONCEICAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, devendo estar acompanhado de prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito de ir e vir, razão pela qual é imprescindível que o autor da ação mandamental traga suficientes elementos de convicção sobre o estado de constrangimento ilegal que se diz.
Considerando que a inicial não veio acompanhada de qualquer documento comprobatório da suposta coação ilegal, os autos não mostram elementos seguros e suficientes para análise liminar do presente mandamus, carecendo de prova pré-constituída.
Logo, determino que, no prazo máximo de 24 horas, o autor anexe documentos legíveis a formar convicção se há fundamento jurídico legal a tese ventilada no presente mandamus, sob pena de extinção unipessoal da presente ação.
Intime-se, com urgência.
Após, decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator